Tribunal: STJ
Processo: 5044980-76.2016.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945204 - MG (2025/0188052-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PSO ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
ADVOGADOS
: CELIO MARCOS LOPES MACHADO - MG103944
ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
ERIKA VASCONCELOS BRANDAO - MG198296
VICTOR FONTÃO REBÊLO - MG121500
AGRAVADO
: TERRA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO ALVIM HORTA CARNEIRO - MG105465
DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA - MG098643
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
DE
BEM
MÓVEL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS. NECESSIDADE DE REFUTAÇÃO INTEGRAL
E
QUALITATIVA.
SÚMULA
182/STJ.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso
cumpriu os requisitos de admissibilidade.
2. Na decisão de admissibilidade do recurso especial o Tribunal
de
origem
adotou
por
fundamento
a
incidência
do óbice previsto no enunciado da Súmula 07/STJ, além da falta

de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão.
Documento eletrônico VDA50780603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:05
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 407dc56e-0b54-4bf1-8775-1bf35ae1761e

5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
6. No caso, a agravante não refutou de forma adequada os
fundamentos da decisão, o que impede o conhecimento do
agravo.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:05
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 407dc56e-0b54-4bf1-8775-1bf35ae1761e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945204 - MG (2025/0188052-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PSO ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
ADVOGADOS
: CELIO MARCOS LOPES MACHADO - MG103944
ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
ERIKA VASCONCELOS BRANDAO - MG198296
VICTOR FONTÃO REBÊLO - MG121500
AGRAVADO
: TERRA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO ALVIM HORTA CARNEIRO - MG105465
DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA - MG098643
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
DE
BEM
MÓVEL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS. NECESSIDADE DE REFUTAÇÃO INTEGRAL
E
QUALITATIVA.
SÚMULA
182/STJ.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso
cumpriu os requisitos de admissibilidade.
2. Na decisão de admissibilidade do recurso especial o Tribunal
de
origem
adotou
por
fundamento
a
incidência
do óbice previsto no enunciado da Súmula 07/STJ, além da falta

de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão.
Documento eletrônico VDA50524625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:43
Código de Controle do Documento: 39bc28b5-b08b-4b6b-9997-83c9f160b514

5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
6. No caso, a agravante não refutou de forma adequada os
fundamentos da decisão, o que impede o conhecimento do
agravo.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo o agravante o recurso preenche aos requisitos legais, razão
pela qual requer o seu total provimento.
Contraminuta ao agravo às fls. 798/806 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
De partida, deixo registrado que a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o recurso especial
tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
[...] A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
” (EAREsp 746.775/PR, relator
exatos termos das disposições legais e regimentais
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Acrescento, ainda, sobre o recurso em exame (agravo do art. 1.042 do
CPC), "ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
(EREsp
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes”
1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
20/10/2021
17/11/2021
Documento eletrônico VDA50524625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:43
Código de Controle do Documento: 39bc28b5-b08b-4b6b-9997-83c9f160b514

Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda Seção
desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir dos acórdãos que
consignaram: “a ausência de impugnação específica, na petição de agravo em
recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai
a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)" (AgInt nos EREsp n. 1.842.807/SC, relator Ministro Raul Araújo, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
, AgInt no AREsp n. 2.790.566/SP,
30/4/2024
7/5/2024
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
17/3/2025
de
e AgInt no AREsp n. 2.745.096/MS, relator Ministro Moura Ribeiro,
21/3/2025
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida", o que é observado no presente caso.
Conforme o entendimento já firmado no âmbito da Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso
especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, na decisão de admissibilidade do recurso especial o
Tribunal de origem adotou os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 773/775):
Alterar as conclusões da Turma Julgadora demandaria um novo juízo
cognitivo quanto às bases fático-probatórias das questões jurídicas ora
invocadas, sendo que, para a reforma do acórdão, seria necessário
proceder ao reexame dos fatos e provas dos autos - providência que
não se amolda aos estreitos limites do recurso especial por encontrar
óbice na Súmula 7/STJ. [...]
Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, verifica-se que
a matéria não foi abordada na decisão combatida, restando, assim,
ausente o necessário requisito do prequestionamento, o que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula 282/STF. Orienta a jurisprudência da
Corte de destino: [...]

A partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as razões do
agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do conhecimento do recurso,
Documento eletrônico VDA50524625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:43
Código de Controle do Documento: 39bc28b5-b08b-4b6b-9997-83c9f160b514

qual seja, a carência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do
recurso especial.
Nas razões do agravo em recurso especial a parte recorrente não
impugnou o fundamento referente à falta de prequestionamento quanto à base de
cálculo dos honorários advocatícios.
Dessa forma, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou
devidamente, de forma integral e qualitativa, os fundamentos da decisão de
admissibilidade recursal, o recurso não merece conhecimento.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:43
Código de Controle do Documento: 39bc28b5-b08b-4b6b-9997-83c9f160b514

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.945.204 / MG
Número Registro: 2025/0188052-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241187616004 50449807620168130024
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PSO ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
ADVOGADOS : VICTOR FONTÃO REBÊLO - MG121500
CELIO MARCOS LOPES MACHADO - MG103944
ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
ERIKA VASCONCELOS BRANDAO - MG198296
AGRAVADO
: TERRA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : BRUNO ALVIM HORTA CARNEIRO - MG105465
DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA - MG098643
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50756145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:41
Código de Controle do Documento: a06ed02a-bbd2-49c5-b340-7d2151179ed9

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:41
Código de Controle do Documento: a06ed02a-bbd2-49c5-b340-7d2151179ed9